Tribunal: STF
Processo: HC 255735
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 996.561/SP. 



    Pelo que se depreende, foi ofertada contra a paciente queixa-crime em razão da suposta prática dos crimes de calúnia e de difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal).



    Alegando que “a ação penal encontra-se afetada pela decadência”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Sobre a matéria em análise, o Tribunal de origem asseverou: 



    Busca o reconhecimento da decadência, aduzindo que a ação penal privada foi protocolada a destempo e, apesar disso, o juízo “a quo” realizou audiência de tentativa de conciliação entre as partes, bem como de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. 



    Portanto, a pretensão é de trancamento da queixa-crime, porquanto protocolada quando esvaído o direito de ação. 



    Contudo, em consulta à mídia da audiência realizada na origem, verificou-se que a questão foi arguida naquele ato judicial e, após infrutíferas as tentativas de conciliação e de acordo de não persecução penal, o juízo determinou fossem os autos conclusos para decidir sobre a alegada decadência. 



    Nesses termos, portanto, a questão objeto do presente “mandamus” não foi apreciada na origem, inviabilizando sua análise diretamente neste grau, sob pena de supressão de instância. 



    De antemão, verifica-se que a insurgência relativamente à decadência não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, em razão da supressão de instância. Da mesma maneira, fica inviável seu enfrentamento por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer, igualmente, em indevida supressão de instância. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “constata-se que [...] já houve a decadência do prazo para representação e oferecimento da queixa-crime por parte da querelante, que visa induzir o Juízo a erro, e, ao que parece, consegue”. Em razão disso, requer-se “o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da decadência e ausência de condição para ação”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se verificam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade, sobretudo porque, após a presente impetração, é possível constatar, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o Juízo de origem afastou a alegação de decadência com base nos seguintes fundamentos: 



    [...] cumpre anotar que se trata de queixa-crime em que a querelante imputa à querelada os crimes de difamação e calúnia por estar sendo ofendida, humilhada e caluniada por esta (mãe do ex-marido da querelante), quando registrou um boletim de ocorrência apontando fatos e crimes à querelante (supostamente caluniosos e atentatórios à reputação da querelante) a fim de ser concedidas em favor da querelada as medidas protetivas de urgência.



    A queixa-crime foi ajuizada em 30 de setembro de 2024; sustenta a querelante que tomou conhecimento dos fatos em 02 de abril de 2024, quando foi intimada por oficial de justiça para, querendo, oferecer resposta ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos nº 1501100-13.2024.8.26.0506, em trâmite pela Vara da Violência Doméstica e Familiar local (processo de medida protetiva de urgência intentando pela querelada com pleito de concessão das medidas em desfavor da querelante).



    Por sua vez, a querelada sustenta que a querelante tomou conhecimentos dos fatos em 22 de fevereiro de 2024, quando ela teria recebido um "documento do fórum" e, portanto, pleiteia o reconhecimento da decadência ao direito de queixa.



    Pelo extrato do processo de medida protetiva juntado aos autos pela querelada, verifica-se que nele houve a determinação judicial para que o setor técnico apurasse o contexto fático e a vulnerabilidade da vítima (ora querelada), resultando na elaboração do relatório de págs. 83/90 (onde consta que querelante e querelada foram ouvidas pela psicóloga com duração média de 30 minutos cada, no dia 22 de fevereiro de 2024, sem descrever o conteúdo da conversa); verifica-se, ainda, que com supedâneo no referido relatório, foi proferida a decisão de indeferimento das medidas protetivas pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar local (objeto do agravo interposto pela querelada).



    Observa-se, ainda, da cópia juntada do processo de medidas protetivas de urgência pela querelante que o mandado de sua intimação, expedido pela citado juízo especializado para apresentar resposta ao agravo (pág. 133), foi cumprido em 02 de abril de2024.



    Nesse particular, mister se faz destacar que as medidas protetivas de urgência tramitam na vara especializada sob o manto do segredo de justiça, de forma que na hipótese da querelante ter sido apenas acionada por um contato telefônico do setor técnico, como indicado anteriormente e sem menção do teor do boletim de ocorrência, isso por si só não a habilitaria para ter acesso à íntegra dos autos.



    De mais a mais, em relação à visualização, em tese, pela querelante de alguns documentos nos autos digitais, como sugerido pela querelada por meio de indicativo e relatório juntado, tal circunstância não autoriza a concluir que a querelante teve ciência inequívoca dos fatos a ela imputados no boletim de ocorrência; assim, considerar a ciência dos fatos pela querelante por mera presunção, implicaria em retirar-lhe o direito ao acesso à justiça.



    Desse modo, não se acolhe, nessa fase processual, as alegações da querelada quanto à ocorrência da decadência, pois demandaria a análise detalhada dos autos, mas o que se pode concluir, em juízo perfunctório, daquilo que foi trazido ao conhecimento do juízo acerca da data de conhecimento da querelante do fato ofensivo a sua honra. 



    De igual forma, não se cogita de apreciação dos fatos descritos na queixa-crime, mas tão somente a presença dos requisitos legais para o início da persecução penal.



    [...] 



    Assim, em prosseguimento do feito, recebo a queixa-crime oferecida contra Sonia Aparecida Lopes Ramalho, diante da presença de elementos indiciários que propiciaram formulá-la, conforme peças informativas que a acompanham. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente